Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-45.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem qualquer contratação ou associação, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade do contrato e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem qualquer contratação ou associação, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade do contrato e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na adequação do valor fixado a título de dano moral, pretendendo a apelante sua majoração. III. Razões de Decidir. 3. O dano moral caracteriza-se pela violação de direitos da personalidade, sendo assegurada a indenização pela Constituição Federal e pelo Código Civil. 4. Incontroversa a inexistência de vínculo contratual, os descontos indevidos configuram dano moral, cujo valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, sem alteração na condenação das verbas sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. O valor do dano moral fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Juros de mora são devidos de cada desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; CC, art. 186. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 54; Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.